Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-23.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – remição pelo trabalho – pena cumprida parcialmente no estrangeiro – impossibilidade de a justiça brasileira analisar atestado de horas trabalhadas emitido por outro País, ainda que traduzido – a remição e demais benesses devem ser contabilizadas pelas leis do Estado onde indivíduo se encontrava preso, especialmente por conta das peculiaridades de concessão e eventual

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – remição pelo trabalho – pena cumprida parcialmente no estrangeiro – impossibilidade de a justiça brasileira analisar atestado de horas trabalhadas emitido por outro País, ainda que traduzido – a remição e demais benesses devem ser contabilizadas pelas leis do Estado onde indivíduo se encontrava preso, especialmente por conta das peculiaridades de concessão e eventual remissão sobre a pena, atestando-se, ao final, o total de pena efetivamente cumprida para que assim seja detraído do restante da reprimenda a ser cumprida no Brasil – não comprovação de atividade laboral após a transferência – ausência dos requisitos legais – negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001272-23.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AMAURICIO
WAGNER BIONDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001272-23.2020.8.26.0521 -Voto no 23601
2
Agravante: Amauricio Wagner Biondo
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO remição pelo trabalho pena
cumprida parcialmente no estrangeiro
impossibilidade de a
justiça brasileira analisar atestado de horas trabalhadas emitido por
outro País, ainda que traduzido a remição e demais benesses
devem ser contabilizadas pelas leis do Estado onde indivíduo se
encontrava preso, especialmente por conta das peculiaridades de
concessão e eventual remissão sobre a pena, atestando-se, ao final,
o total de pena efetivamente cumprida para que assim seja detraído
do restante da reprimenda a ser cumprida no Brasil
não
comprovação de atividade laboral após a transferência ausência
dos requisitos legais negado provimento.

Da decisão1 que indeferiu a remição pelo
trabalho, quando ainda cumpria pena no Paraguai, Amauricio Wagner
Biondo recorreu2 alegando que preenche os requisitos legais para a
concessão da benesse e consequente recálculo da pena.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Apesar da negligente instrução defensiva
do recurso, excepcionalmente, consultando os autos6 da execução
penal, observo que o acusado foi condenado definitivamente pela 5a
Vara Federal de Guarulhos, sendo capturado na cidade de Assunção,
capital da República do Paraguai7, em 18.10.2017, onde permaneceu
até 12.08.2019, data em que foi transferido para o CDP Pinheiros III8.
Busca agora, a remição da pena por conta
1 Folhas 11.
2 Folhas 01.
3 Folhas 22.
4 Folhas 25.
5 Folhas 35.
6 Processo de execução Penal no 0016529-10.2019.8.26.0041
7 Folhas 14.
8 Folhas 62 do PEC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001272-23.2020.8.26.0521 -Voto no 23601
3
de suposta atividade laborativa exercida naquele país9, enquanto
aguardava a transferência para o Brasil.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, destaco que a contabilização
de horas trabalhadas, além de todas as demais intercorrências na
execução da pena no estrangeiro, deve ser feita pelo Poder Judiciário
do país onde indivíduo se encontrava preso, o qual precisa emitir ao
final um atestado de pena total cumprida, ou seja, já incluindo sob
as suas regras as benesses fruídas pelo condenado, definindo um
único período que será detraído do total da pena ainda a ser
cumprida, agora sob a jurisdição desta Justiça Estadual, atendendo-
se, efetivamente, ao disposto no artigo 8o10 do Código Penal.
No caso em apreço, em que pese o
esforço do magistrado a quo em exigir a apresentação de documentos
traduzidos11, é certo que tal providência se revela inócua, uma vez
que não traz elementos mínimos para avaliação sobre o cabimento ou
não da benesse.
Alias, não se conhece e sequer foram
trazidas pelo causídico as exigências das lei paraguaias para a
atividade
laborativa
desenvolvida
pelo
acusado,
além
das
consequências da sua realização, como por exemplo o fato de o
trabalho desenvolvido pelo agravante ser “voluntário”12 como
ajudante de farmácia, talvez sequer seja passível de remição lá
naquele pais, além do que não há previsão de atividade similar na
legislação brasileira.
Assim, impossível exigir do Poder Judiciário brasileiro, analisar eventuais atestados de horas
trabalhadas emitidos por outros países - ainda que traduzidos -, para
exame dos requisitos de remição ou qualquer outra benesse.
Ora,
por
exemplo,
a
controvertida
atenuação da pena pela leitura em regra, sem similar em outros
9 Folhas 14 e ss.
10 Art. 8o - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela
é computada, quando idênticas.
11 Folhas 09.
12 Folhas 16 e 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001272-23.2020.8.26.0521 -Voto no 23601
4
países pode diminuir a reprimenda de um estrangeiro preso aqui no
Brasil, mas, perderia o direito se não fosse contabilizada antes da sua
transferência.
Assim, no presente caso, apesar de o
próprio causídico reconhecer a não apresentação de todos os
documentos (sejam os originais ou traduzidos), é certo que também
não foram trazidas as exigências que autorizam o trabalho dos
internos como já dito, há indícios de que tenha sido voluntário13 -,
bem como eventuais limites diários de horas capazes de atenuar a
pena
um atestado aponta genericamente trabalho diário com
duração de 11 horas14 - ou mesmo a forma de compensação entre as
horas trabalhadas para cada dia a remir.
Portanto, as exigências legais podem ser
diferentes para os dois países, ou seja, talvez a lei de execução
Paraguaia autorize a concessão de benesse sob elementos
totalmente diversos daqueles previstos na LEP, o que, consequentemente, impossibilita a avaliação pelo juízo das
execuções e, com muito mais razão, por esta Corte de Justiça, por
conta da nítida ausência de jurisdição, nos termos do artigo 2o da Lei
de Execução Penal.
Por outro lado, após a transferência do
condenado para estabelecimento prisional paulista, em 12.08.2019,
não consta demonstração de qualquer atividade laboral, de forma que
não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 126, da Lei de
Execução Penal.
Portanto, de rigor a mantença da decisão
exarada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
13 Folhas 16.
14 Folhas 17.